Tribunal: TJDFT
Processo: 0735747-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA DE FESTA. PENHORA DE INSTRUMENTOS DE TRABALHO DUPLICADOS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. Considera-se omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.
3. Se o Colegiado mantém decisão que determinou a penhora de bens móveis pertencentes a uma empresa de festa, sem comprometer o desempenho das atividades comerciais do estabelecimento, haja vista que constritos somente brinquedos repetidos, não há que se falar em omissão do julgado acerca do tema.
4. Ausente a omissão levantada, passível de ser suprida por meio de embargos de declaração, exige-se o manejo de recurso de cunho infringente e não integrativo.
5. A indicação de acórdão paradigma requer a identidade de fatos. Essa conjugação não se verifica, quando os bens penhorados não se encontram em linha de produção, cuja exclusão afetaria o desempenho da atividade comercial da embargante.
6. Embargos de declaração rejeitados.